Tribunal: TJDFT
Processo: 0735823-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735823-56.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, RAMIRO SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de BRASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA – ME: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Consta do processo que, envidados os esforços possíveis, inclusive por intermédio do sistema SISBAJUD, RENAJUD, Registro de Imóveis e INFOJUD, nos termos da decisão de ID. 102037623, não foi encontrado patrimônio do devedor apto a lastrear o crédito perseguido pelo exequente. A parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando os sistemas cadastrados no Tribunal – REANJUD e INFOJUD (ID. 138092693). Ressalto, ainda, que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese do exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio dos mencionados sistema. Retornem-se os autos à suspensão.” O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens da Agravada por meio do RENAJUD e do INFOJUD ocorreu há mais de um ano, razão pela qual se mostra razoável a renovação. Salienta que, para a consulta aos sistemas conveniados, é desnecessário demonstrar a alteração da situação econômica ou a existência de bens penhoráveis da Agravada. Conclui que a cooperação do Poder Judiciário é indispensável para a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a antecipação da tutela recursal “permitindo-se a busca bens dos Agravados, através dos sistemas Infojud e Renajud”. Preparo recolhido (ID 40598134). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD foram realizadas em setembro de 2021 (IDs 102037634, 102037636, 102037637 e 102037638 dos autos de origem), ou seja, há mais de um ano. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que os autos já estavam no “arquivo provisório”, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator